Tribunal: STF
Processo: HC 74243
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CONDENAÇÃO PENAL SUJEITA A RECURSOS DE ÍNDOLE EXTRAORDINÁRIA - MODALIDADES DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL DESPOJADAS DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE RESULTANTE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL - POSSIBILIDADE - DEFINIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL FECHADO - RÉU PRIMÁRIO CONDENADO A PENA INFERIOR A 04 ANOS - ADMISSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - ALEGADA INCORREÇÃO DO JULGADO - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.